Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704105-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO AS contra decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na recuperação no 0729721-46.2017.8.07.0015, ajuizada por C.L.C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, deferiu o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda/agravada até homologação do plano de recuperação judicial. a Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, a impossibilidade de prorrogação do prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções movidas contra a recuperanda agravada, por falta de previsão legal. Assevera não haver fundamentação fática ou processual para embasar a excepcionalidade da medida. Destaca que o adiamento restou indefinido, prorrogado por tempo indeterminado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Insurge-se o banco agravante contra decisão que prorrogou o prazo de suspensão de 180 dias para as ações e execuções movidas em desfavor da empresa agravada em recuperação judicial. No caso em análise, necessário observar que já se encontram vigentes as alterações realizadas pela Lei no 14.112/2020, às Leis nos 11.101/2005, 10.522/2002, e 8.929/1994, que atualizaram a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Assim, nos termos do renovado art. 6o, da Lei no 11.101/2005: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) ... § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. § 4o-A. O decurso do prazo previsto no § 4o deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4o, 5o, 6o e 7o do art. 56 desta Lei, observado o seguinte: I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do art. 56 desta Lei; II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4o do art. 56 desta Lei. Verifica-se, assim, que a suspensão pelo prazo de 180 dias outrora prevista, agora poderá ser prorrogada por um igual período. As modificações efetivadas vêm ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já vinha admitindo a prorrogação deste prazo, não permitindo, que as execuções fossem automaticamente retomadas, acaso ultrapassados os cento e oitenta dias, em observância ao princípio da continuidade da empresa., confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DO PRAZO DA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quanto à possibilidade de prorrogação da suspensão da reintegração de posse contra a empresa recuperanda, a decisão recorrida refletiu o entendimento desta Corte, razão pela qual não merece reforma. 2. Referente à alegada necessidade de o Juízo da recuperação fixar o prazo da prorrogação da suspensão, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, diante da ausência de prequestionamento, uma vez que tal tese não foi objeto de análise pela Corte local. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1673686/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÕES INDIVIDUAIS DE COBRANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZO. EXTEMPORÂNEO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. ARTS. 1.022 E 493 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, não há violação do arts. 493 e 1.022 do CPC/2015, visto inexistir no acórdão recorrido omissão ou carência de fundamentação idônea. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde que as instâncias ordinárias considerem ser tal prorrogação necessária para não frustrar o plano de recuperação. 4. No caso em apreço, o tribunal local consignou que o pedido de prorrogação de prazo de suspensão das ações individuais de cobrança requerido pelo agravante ocorreu de forma extemporânea e que, findo o prazo de suspensão após duas prorrogações, restaurou-se o direito dos credores continuarem suas execuções. 5. Rever os fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1558961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL MESMO APÓS O PRAZO DE 180 DIAS. PRECEDENTES. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO INCIDENTES SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM REERGUIMENTO. DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF. NÃO INCIDÊNCIA. SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. 1. "Estando o pronunciamento judicial baseado em simples interpretação de norma legal, descabe cogitar de enfrentamento de conflito desta com o texto constitucional e, assim, da adequação do Verbete Vinculante n. 10 da Súmula do Supremo" (Rcl n. 14.185 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 11-6-2013 PUBLIC 12-6-2013). 2. O entendimento do STJ é de que, via de regra, deferido o processamento ou posteriormente aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível a retomada automática das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. Compete ao juízo universal decidir acerca de valores retidos a título de depósito recursal em reclamação trabalhista (AgInt no CC 152.280/GO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 14/8/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no CC 151.954/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as execuções em curso contra a empresa recuperanda, podendo este prazo, eventualmente, ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6°, § 4°, da Lei 11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento de recuperação. 2. No caso dos autos, a questão acerca da suspensão dos prazos das execuções individuais deverá ser decidida pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete analisar o caso concreto, ao menos até haver pronunciamento definitivo acerca da continuidade ou não do processo de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1323788/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016) Assim, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora